Tribunal: STF
Processo: HC 207142
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 679.234/MS. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Juízo das Execuções Criminais, em virtude do indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado em favor do sentenciado, decretou a regressão cautelar de seu regime prisional para o fechado ante a não apresentação do reeducando. 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que lhe negou provimento. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, mas examinou os seus fundamentos, em decisão assim fundamentada: 
    Na espécie, a Corte de origem assim entendeu (e-STJ fls. 20/23): 
    Inicialmente, deve ser pontuado que a Recomendação editada pelo CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos. Em verdade, o ato foi editado com a finalidade de orientar os juízes e tribunais a reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões e a possibilidade de substituição destas por custódia domiciliar ou outras medidas alternativas, de acordo com as peculiaridades de cada caso e das condições pessoais de cada interno. 
    [...] 
    Na hipótese dos autos, entretanto, conforme destacado pelo julgadora quo ao inicialmente analisar o pleito defensivo (evento 139.1 dos autos originários), não se vislumbra a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da medida de exceção, diante da possibilidade de dar prosseguimento ao tratamento nas dependências do presídio e, ainda, a ausência de notícia de que no local há risco real de contaminação do vírus. Gize-se (p. 17-20): 
    [...] 
    Depreende-se dos autos executivos originários a juntada de exames e encaminhamentos médicos oriundos, dentre outros, para tratamento das doenças de diabetes e hipertensão, inclusive com agendamento médico para acompanhar o quadro evolutivo de sua saúde (eventos 94.2, 114.2, 116.2 e 122.2). 
    Conforme se vê, tais atestados não apontam qualquer condição médica que o impeça de ser mantido no estabelecimento prisional. Muito pelo contrário, desponta de sua ficha de atendimento o adequado acompanhamento profissional periódico para o tratamento de sua saúde. 
    Da mesma forma, a documentação ajoujada também não registra qualquer episódio de contaminação pelo coronavírus na unidade prisional onde o mesmo deveria já ter se apresentado, de sorte que não há qualquer impedimento para o seu regular cumprimento da pena naquela penitenciária. Aliás, o próprio magistrado registra que, além do local estar assistido de médico/dentista para atendimento periódico, em anterior episódio de casos do coronavírus na unidade do semiaberto foram imediatamente tomada todas as providências necessárias para tanto, havendo total controle sobre a possível disseminação à época. 
    Ademais disso, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o agravante seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas. 
    Portanto, a despeito das enfermidades ventiladas, não há nos autos qualquer informação de que o agravante esteja extremamente debilitado. Assim, pode continuar cumprindo sua reprimenda no estabelecimento prisional que se encontra, ante a ausência de qualquer elemento que comprove a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar. 
    A leitura do julgado acima transcrito revela fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    No caso, ressaltou a instância ordinária a ausência de demonstração de qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. 
    Consignou, ainda, a inexistência de fragilidade de saúde do apenado, ressaltando a possibilidade de dar prosseguimento ao tratamento nas dependências do presídio e, ainda, a ausência de notícia de que no local há risco real de contaminação do vírus [...] Depreende-se dos autos executivos originários a juntada de exames e encaminhamentos médicos oriundos, dentre outros, para tratamento das doenças de diabetes e hipertensão, inclusive com agendamento médico para acompanhar o quadro evolutivo de sua saúde (eventos 94.2, 114.2, 116.2 e 122.2). Conforme se vê, tais atestados não apontam qualquer condição médica que o impeça de ser mantido no estabelecimento prisional. Muito pelo contrário, desponta de sua ficha de atendimento o adequado acompanhamento profissional periódico para o tratamento de sua saúde. Da mesma forma, a documentação ajoujada também não registra qualquer episódio de contaminação pelo coronavírus na unidade prisional onde o mesmo deveria já ter se apresentado, de sorte que não há qualquer impedimento para o seu regular cumprimento da pena naquela penitenciária. Aliás, o próprio magistrado registra que, além do local estar assistido de médico/dentista para atendimento periódico, em anterior episódio de casos do coronavírus na unidade do semiaberto foram imediatamente tomada todas as providências necessárias para tanto, havendo total controle sobre a possível disseminação à época (e-STJ, fls. 22/23). 
    Nesse sentido, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Ainda, conforme lição do insigne Ministro, este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020) [grifei]. 
    Observo, também, que o STF, na ADPF 347, por maioria, negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19). 
    Por fim, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que o paciente necessita permanecer em prisão domiciliar, pois é portador de diabetes melitus, com complicações periféricas (CID E10.5) e de difícil controle. Ainda, é dependente de aplicação de insulina e necessita de medidas de glicemia diariamente, sendo considerado paciente de alto risco de complicações. Não bastasse, o Sr. Teodoro, também, apresenta hipertensão arterial sistêmica (CID I10) e dislipidemia (CID E78), estando em tratamento clínico.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o restabelecimento da prisão domiciliar, comprometendo-se o paciente a cumprir as condições estabelecidas pelo Douto Magistrado.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente